Tribunal: CARF
Processo: 11128.720338/2015-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 27/05/2010
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 185.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei 37/66. (Súmula CARF no 185).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720338/2015-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.353 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 27/05/2010
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
AGENTE
MARÍTIMO.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 185.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei 37/66. (Súmula CARF no 185).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO
DE
PRAZO
PARA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto da Silva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720338/2015-56
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.353 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720338/2015-56

Relatório
Por meio do processo em epígrafe, discute-se a controvérsia instaurada em razão
da lavratura de auto de infração no 0817800/05013/15 (fls. 02/24) para a aplicação de multa
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo
art. 77 da Lei no 10.833/2003.
De acordo com o referido auto, a ora Recorrente deixou de prestar informações
acerca de veículo e carga transportada, na forma e no prazo estabelecidos pela IN RFB no
800/2007, incorrendo em infração punível com a citada penalidade. Foram extraídas dos autos
(fls. 04, 05 e 18) as seguintes informações que embasaram a presente autuação:
1. FATO
OCORRÊNCIA 001 DATA DE REFERÊNCIA 27/05/2010
A Agência de Navegação WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA, CNPJ
00423733001704, incluiu o Conhecimento Eletrônico BL 151005082439520 a
destempo em 27/05/2010 17:11, segundo o prazo pré-estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB.
A carga foi trazida ao Porto de Santos pelo Navio M/V " CAMELLIA " em sua viagem
EK149S, com atracação registrada em porto nacional (1o' porto) em 18/05/2010
02:54. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da
embarcação no Brasil são: Escala 10000160250 (relativa à atracação no 1' porto
nacional), Escala 10000164191 (relativa à atracação no Porto de Santos - descarga),
Manifesto
Eletrônico
1510501006219,
Conhecimento
Eletrônico
BL
151005082439520.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao registro
da atracação em porto nacional, ou seja, o primeiro porto.
RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO NO CASO
Examinada a documentação juntada aos autos, especialmente os extratos com o registro
do conhecimento eletrônico em referência, verifica-se que figura como agência de
navegação responsável pela emissão do documento extemporâneo, o BL
151005082439520, a empresa WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA,
CNPJ 00423733001704.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil - RFB.
[...]
III. CONCLUSÃO
Feita toda a análise jurídica, constitui a autoridade o presente crédito fiscal, em
cumprimento ao disposto no "caput" do artigo 142 da Lei no 5.172, de 1966 (Código
Tributário Nacional) e no uso das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.353 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720338/2015-56

verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Fato Gerador

Valor
27/05/2010

R$ 5.000,00
(grifo nosso)
Cientificada da autuação, a ora Recorrente apresentou impugnação (às fls. 38/48),
na qual alegou, em caráter preliminar, (1) a ineficácia do lançamento em razão da revogação do
art. 45 da IN RFB n° 800/2007. No mérito, (2) asseverou a necessidade de anulação do
lançamento, dado que a autoridade tributária teria extrapolado os limites do artigo 107, inciso IV,
alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966, ao aplicar multa em relação à solicitação de retificação de
CE-Mercante; (3) a impossibilidade de aplicação de penalidade a agente marítimo (ilegitimidade
passiva); (4) que no caso concreto estaria caracterizada a denúncia espontânea, e por fim; que (5)
que o auto de infração não identifica o sujeito passivo, no caso, o transportador.
Ao apreciar a impugnação (acórdão no 107-011.033, às fls. 106/135), a 1a turma
da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 (Rio de Janeiro/RJ), por
unanimidade de votos, acordou em julgá-la improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/05/2010
AGÊNCIA
MARÍTIMA.
IRREGULARIDADE
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro
responde por eventual irregularidade na prestação de informações a que estava
legalmente obrigada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 27/05/2010
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOBSERVÂNCIA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
VINCULADA A PRAZO CERTO. DESCABIMENTO.
A denúncia espontânea não é aplicável às obrigações acessórias vinculadas a prazo
certo, cujo atraso no cumprimento já consuma a infração, não havendo como reverter
dano causado pela inobservância do limite temporal estabelecido.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE DE CARGAS.
INCLUSÃO EXTEMPORÂNEA DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO. MULTA.
A inclusão de conhecimento eletrônico depois de esgotado o prazo para prestar
informações sobre a correspondente carga configura a hipótese de incidência da
penalidade estabelecida no art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37, de 1966, com redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.353 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720338/2015-56

JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EFEITOS.
Os julgados administrativos e judiciais mesmo que proferidos pelos órgãos colegiados e
ainda que consignados em súmula, mas sem uma lei que lhes atribua eficácia, não
constituem normas complementares do direito tributário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão de piso, a ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (fls. 142/151), no qual (1) repisa o argumento de ilegitimidade passiva do agente
marítimo para responder pela penalidade objeto destes autos e (2) retoma a tese de que no caso
concreto estaria caracterizada a denúncia espontânea.
Depois disso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343,
de 2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões de
recurso na sequência e sob os títulos dados pela Recorrente.

3. Da ilegitimidade passiva
Depois de uma breve descrição dos fatos, a Recorrente dá início às suas razões de
recurso com a retomada de um argumento que expusera em primeira instância e que não fora
encampando pelo colegiado a quo: a ilegitimidade passiva do agente marítimo para responder
pela penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/66.
A Recorrente entende que a decisão de piso deve ser reformada, para tanto (1)
argumenta que o art. 107, inciso IV, alínea “e”, não cita a agência marítima, portanto, faltaria
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.353 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720338/2015-56

amparo legal para responsabilizá-la, (2) destaca que o agente marítimo não se confunde com
outros atores do transporte marítimo, (3) informa que não há sob sua posse ou propriedade
qualquer embarcação e que também não está cadastrada nos órgãos competentes como empresa
de navegação (ANTAQ, Marinha do Brasil) e que, portanto, não pode ser equiparada a
transportador, sendo apenas uma mandatária deste; (4) argumenta que a atribuição de
responsabilidade solidária demandaria expressa previsão legal conforme dispõe o artigo 121,
parágrafo único, inciso II, do Código Tributário Nacional, (5) cita precedentes, tanto em âmbito
judicial quanto administrativo, pela ilegitimidade do agente marítimo.
Exposta a suma dos bem concatenados argumentos da Recorrente, passo a decidir.
De pronto, consigno que compartilho do entendimento do colegiado a quo quanto
à legitimidade da Recorrente para responder pela multa objeto desses autos. Diferentemente do
que pugna a Recorrente, existem não só normas que estabelecem a obrigação de o agente
marítimo prestar informações na forma e no prazo estabelecidos pela RFB como também que
possibilitam a sua penalização em caso de descumprimento dessa obrigação.
O suporte legal para a sujeição passiva do agente marítimo encontra-se,
sobretudo, no art. 136 do CTN, que é norma base para a responsabilidade por infrações em
âmbito tributário, e no art. 95, I, do Decreto-Lei no 37/1966, que, no âmbito específico da
legislação aduaneira, atribui responsabilidade àqueles que conjunta ou isoladamente concorram
para a prática de infrações.
É preciso esclarecer que, embora o art. 136 do Código Tributário Nacional fale em
responsabilidade por infrações da legislação tributária, o que pode, a principio, levar a certa
confusão com a figura do responsável prevista no inciso II do parágrafo único do art. 121 do
Codex, o “responsável” para fins do art. 136 é quem comete a infração, tendo, portanto, com ela
uma relação pessoal e direta. Estaria, assim, mais próximo da figura do “contribuinte”, prevista
no inciso I do art. 121. Porém, por motivos óbvios, seria inoportuno chamar de “contribuinte da
sanção” aquele que comete a infração, por isso a opção por designá-lo, ainda que
impropriamente, como responsável.
Já a obrigação de prestar informações referentes ao transporte internacional de
carga encontra-se estabelecida no art. 37 do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei
no 10.833, de 29.12.2003. Vejamos:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003) (grifo nosso)
Da leitura desse dispositivo, contata-se que o Decreto-Lei no 37/1966 impõe a
obrigação de prestar informações, mas deixa a cargo da Secretaria da Receita Federal do Brasil a
função de estabelecer a forma e o prazo como essas informações serão prestadas. A mesma lei,
mais adiante, em seu art. 107, prevê multa para quem deixar de prestar informação sobre veículo
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.353 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720338/2015-56

ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, in verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
(grifo nosso)
Em regulamentação a tais dispositivos, a Secretaria da Receita Federal do Brasil
editou a Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007, que dispõe sobre o
controle aduaneiro informatizado da movimentação de embarcações, cargas e unidades de carga
nos portos alfandegados. Para os fins que interessaram à análise do presente recurso, destacam-se
as seguintes disposições contidas nessa IN:
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 800, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2007
Dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de
embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados.

Art. 1o O controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de cargas e
unidades de carga em portos alfandegados obedecerá ao disposto nesta Instrução
Normativa e será processado mediante o módulo de controle de carga aquaviária do
Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
Parágrafo único. As informações necessárias aos controles referidos no caput serão
prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pelos intervenientes,
conforme estabelecido nesta Instrução Normativa, mediante o uso de certificação
digital:
[...]
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
[...]
XI - conhecimento eletrônico (CE), conhecimento de carga informado à autoridade
aduaneira na forma eletrônica, mediante certificação digital do emitente;
[...]
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[...]
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.353 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720338/2015-56

b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
[...]
V - o conhecimento de carga classifica-se, conforme o emissor e o consignatário,
em:
a) único, se emitido por empresa de navegação, quando o consignatário não for um
desconsolidador;
b) genérico ou master, quando o consignatário for um desconsolidador; ou
c) agregado, house ou filhote, quando for emitido por um consolidador e o consignatário
não for um desconsolidador; e
[...]
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1 o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2 o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3 o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação,
a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
[...]
Art. 6o O transportador deverá prestar à RFB informações sobre o veículo e as
cargas nacional, estrangeira e de passagem nele transportadas, para cada escala da
embarcação em porto alfandegado.
[...]
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação; e
[...]
Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes
itens de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser
prestada pela empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência de
navegação que a represente.
§ 1o O CE somente será considerado informado quando seus dados básicos e pelo
menos um de seus itens de carga tiverem sido registrados no sistema.
[...]
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.353 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720338/2015-56

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
[...]
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de
CE a manifesto e de manifesto a escala:
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
(grifo nosso)
Da análise dessas disposições normativas, conclui-se que cabe ao agente marítimo
(ou agência de navegação) prestar em até quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação,
por meio de conhecimento eletrônico (CE), as informações constantes do conhecimento de carga
(único – BL – ou genérico – MBL) emitido pelo transportador.
Portanto, quando tal agente, que tem a incumbência de prestar essas informações
(sujeito passivo da obrigação acessória), não as presta ou descumpre o prazo para fazê-lo, estará
sujeito à penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966. Neste
contexto, tornar-se o sujeito ativo da infração (e passivo da penalidade); aquele que a cometeu;
que possui relação direta com o fato; aquele que concorreu para sua prática nos termos do art. 95,
I, do Decreto-lei no 37/1966.
Trata-se de responsabilidade por infração, conforme previsto no art. 136 do CTN,
que não se confunde com a figura do responsável (art. 121, II, c/c art. 128 do CTN), ou seja
aquela pessoa (jurídica ou física) que não possui relação direta com a situação que constitua o
fato gerador (não é o contribuinte) mas acaba, por lei, incumbida da responsabilidade de cumprir
a obrigação tributária.
No recurso se argumenta que para a atribuição de responsabilidade solidária, seria
necessária expressa previsão legal, com base no disposto art. 121, parágrafo único, inciso II, do
CTN. Todavia, insta destacar que tal disposição legal não veicula norma relacionada à
responsabilidade solidária, mas sim aborda a figura do responsável, aquele que junto do
contribuinte constituem os sujeitos passivos da obrigação tributária principal.
Nos termos do parágrafo único do art. 121 do CTN, o sujeito passivo da
obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador (inciso I), e responsável, quando, sem revestir a condição de
contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei (inciso II).
Por seu turno, a obrigação solidária, propriamente dita, encontra-se disciplinada
nos arts. 124 e 125 do CTN. De acordo com o art. 124, o devedores solidários em âmbito
tributário dividem-se em dois grupos:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.353 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720338/2015-56

No primeiro grupo, temos a solidariedade de fato (natural). Ela se dá entre pessoas
que têm interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. O
vínculo de solidariedade, nesse caso, não depende de previsão em lei específica. A lei a
estabelecê-la é o próprio CTN. O exemplo mais comum é a responsabilidade solidária pelo
pagamento de impostos sobre propriedade, quando o bem objeto da tributação pertence a
múltiplos proprietários.
No segundo, há a chamada solidariedade de direito. Nesse caso, a
responsabilidade em comum decorre de disposição nas leis específicas dos tributos. Um exemplo
pertinente é o art. 32 do Decreto-lei no 37/1966, que a Recorrente destaca (acertadamente ao meu
ver) não ser aplicável a este caso. De acordo com a norma contida no inciso II do parágrafo
único desse artigo, o representante, no País, do transportador estrangeiro é responsável solidário
pelo imposto de importação.
Ocorre que, no caso concreto, a imputação da obrigação tributária à Recorrente
não se deve a hipótese de solidariedade prevista no art. 32 do Decreto-lei no 37/1966 ou ao fato
dela ostentar a condição de responsável nos termos do art. 121, II, c/c art. 128 do CTN.
Conforme consignado acima, a sujeição passiva da Recorrente advém do descumprimento da
obrigação de prestar informações no prazo e na forma estabelecidas na IN RFB no 800/2007,
conduta que subsome-se à norma contida no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no
37/1966. Dito de outra maneira, a Recorrente é a “responsável” pela infração (sujeito passivo da
penalidade) nos termos dos art. 136 do CTN.
Ainda assim, se, in casu, fossemos cogitar de responsabilidade solidária, ela seria,
sem dúvidas uma solidariedade de fato (art. 124, I, do CTN), entre o agente marítimo e o
transportador.
No mais, a Recorrente não deter a propriedade ou posse de embarcação e não
possuir registro nos órgãos competentes (ANTAQ, Marinha do Brasil em nada interfere no fato
de estar ela obrigada a prestar informações sobre veículo ou carga nele transportada, nas
operações realizadas pelos transportadores que ela represente.
Destaque-se ainda que os precedentes judiciais e administrativos citados pela
Recorrente em sua peça recursal, embora sirvam de fundamento de argumentação, não possuem
caráter vinculante por força de Lei. Portanto, seus efeitos não se estendem genericamente a
outros casos e não vinculam as decisões das turmas deste Conselho.
Por outro lado, não se pode olvidar que o entendimento quanto à responsabilidade da
agência marítima pela multa de que trata esses autos encontra-se consolidado no enunciado no 185 da
Súmula CARF, o qual, nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), este sim de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.353 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720338/2015-56

Logo, conclui-se que, a Recorrente é responsável por prestar, no prazo
estabelecido em norma, as informações sobre veículo ou carga nele transportada, nas operações
realizadas pelos transportadores que ela representa. Ao descumprir esse dever, comete a infração
capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei n° 37/1966, sujeitando-se à
penalidade cominada neste dispositivo.
Nesses termos, voto por negar provimento ao Recurso neste particular.

4. Da denúncia espontânea
Como segundo e último ponto de seu recurso, a Recorrente invoca o instituto da
denúncia espontânea para afastar a multa cuja exigência é discutida neste processo. Em busca
desse desiderato, consigna “que o procedimento fiscalizatório somente ocorreu após a notícia
espontânea realizada pela Recorrente. Isto é, a fiscalização somente se atentou de qualquer
inconsistência nas informações após a Recorrente ter realizado a denúncia espontânea, de modo
que não há que se falar na aplicação da multa prevista no art. 107, IV, alínea “d”, do Decreto-
Lei n' 37/66” (fls. 149).
Ademais, acrescenta “que a redação dada ao § 2o, do art. 102, do Decreto-Lei no'
37/66, pelo art. 40, da Lei n' 12.350/2010, exclui, mediante a denúncia espontânea, a aplicação
de penalidades tanto para as obrigações de natureza principal, como para as obrigações de
natureza acessória” (fls. 150).
Pois bem. Expostos os pontos suscitados no Recurso Voluntário quanto a uma
possível incidência do instituto da denúncia espontânea no caso posto em análise nestes autos,
deixo, desde já, consignado que, no meu entender, os argumentos esposados não merecerem
guarida. Explico:
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o contribuinte informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa, antes
que qualquer medida administrativa seja iniciada, recebendo em troca a exclusão da
responsabilidade pela infração confessada.
Ocorre que em algumas situações, devido a uma impossibilidade jurídica ou até
mesmo fática, a denúncia espontânea mostra-se inaplicável. É justamente esse o caso da infração
de que trata o auto de infração, pois prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, é uma obrigação que envolve dois requisitos indissociáveis: a forma e o prazo. Logo,
não só a informação deve ser prestada na forma estabelecida, como também é necessário que sua
prestação ocorra no prazo estipulado em norma.
Assim, ainda que, em momento posterior, o sujeito passivo venha a prestar de
forma espontânea a informação, inexoravelmente, a infração já estará consumada, pois, por
óbvio, não será mais possível cumprir o prazo e, inevitavelmente, o bem jurídico tutelado, qual
seja, o controle aduaneiro, já terá sido colocado em risco, na medida em que a prestação de
informações de maneira intempestiva atrapalha o fluxo de trabalho da aduana e prejudica o
necessário exame prévio das cargas.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.353 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720338/2015-56

Traçando um paralelo com o direito penal, poderíamos, a grosso modo, comparar
a denúncia espontânea do direito tributário com os institutos da desistência voluntária e do
arrependimento eficaz, próprios daquele ramo do direito. No primeiro, o agente desiste
voluntariamente de prosseguir nos atos executórios já iniciados (detém o iter criminis). No
segundo, o agente, após encerar os atos executórios de um delito, busca (e consegue) evitar o seu
resultado. Em ambos os casos, o agente responde somente pelos atos que já praticou.
No entanto, nem todos os tipos de delito comportam a aplicação da desistência
voluntária e do arrependimento eficaz. Nos chamados delitos unissubsistentes, não é possível a
desistência voluntária, já que a execução destes ocorre em ato único, não havendo possibilidade
de fracionamento. Por sua vez, os delitos classificados como formais e de mera conduta (também
conhecidos como delitos de atividade), cuja consumação exige apenas a conduta do agente,
dispensando-se a ocorrência de um resultado naturalístico, não comportam o arrependimento
eficaz, pois não há resultado a ser evitado.
Assim é também no caso do descumprimento de prazo para prestação de
informações de interesse do controle aduaneiro. Tendo em vista que a consumação da infração
independe da ocorrência de um resultado naturalístico (art. 94 c/c art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-
Lei no 37/1966) e que uma vez extrapolado o prazo para a prestação das informações a infração
já estará consumada, a denúncia espontânea torna-se inviável. Inclusive, na esteira desse
entendimento, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a Súmula CARF no 126:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Posto isso, tendo em vista que o caso concreto versa sobre o descumprimento de
dever instrumental atinente à prestação tempestiva de informação acerca de veículo e cargas
transportados, é plenamente aplicável a Súmula CARF no. 126, cuja observância é obrigatória
pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), restando afastado, portanto, o argumento de denúncia espontânea.
Posto isso, voto por negar provimento neste particular.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.353 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720338/2015-56

Fl. 225
DF CARF MF
Original